Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, sem que demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior hábil a justificar a prática extemporânea. Art. 435 do Código de Processo Civil.
2. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e consequente anotação no certificado de registro. Art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
3. O registro do gravame e a prova da propriedade do veículo da parte são indispensáveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão.
4. A falta de atendimento à determinação de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.